Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. PCDF. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A pretensão do autor, ora apelante, é anular o ato que o considerou inapto na prova de capacidade física no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na eliminação do recorrente na prova de aptidão física em razão do suposto equívoco na contagem das repetições executadas no teste de meio sugado e da alegada insuficiência da motivação exposta no ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. O ato que considerou o apelante inapto foi devidamente motivado, com exposição das razões para sua eliminação (não atingir a performance mínima no teste de meio sugado em decorrência da execução inadequada dos movimentos), conforme as disposições editalícias pertinentes (subitens 13.11.4.2 e 13.12.1 do edital de abertura).
5. A avaliação da capacidade física do apelante ocorreu de acordo com os arts. 39 a 42-A da Lei Distrital n. 4.949/2012 e com as regras previstas de forma objetiva no edital do concurso, com respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A gravação de vídeo realizada durante a prova demonstra a execução inadequada do teste e reforça a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo questionado.
6. Por não se verificar ilegalidade, afasta-se a possibilidade de interferência jurisdicional no mérito administrativo, conforme a tese estabelecida pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 485.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.